Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747958-66.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES REU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES em desfavor do HOSPITAL PRONTONORTE S/A e de ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0701609-45.2018.8.07.0011. Na ação na qual foi exarada a sentença rescindenda, o autor narrou ter sido vítima de suposto erro médico decorrente de cirurgia realizada em seu ombro esquerdo, da qual teriam se originado múltiplas sequelas: física, funcional, estética e psicológica. Pleiteou a condenação, a título de reparação de danos materiais e lucros cessantes retroativos no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem ainda a conversão da condenação a título de indenização em pensão, correspondente à importância do trabalho depreciado que exercia anteriormente – R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais). Na ação rescisória em apreço, o autor, prefacialmente, indica ter litigado amparado pelo pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual entende estar isento do pagamento das custas iniciais da Ação Rescisória. Portanto, sob a presunção de que continuará litigando mediante a concessão da gratuidade de justiça outrora deferida, pleiteia apenas a dispensa do depósito da caução na importância de 5% do valor da causa. No que tange ao juízo de admissibilidade da ação rescisória, o autor fundamenta sua pretensão na prova nova e no erro de fato, consoante dispõe o art. 966, VII e VIII do CPC, supostamente decorrentes de grave erro na elaboração do laudo pericial utilizado pela sentença rescindenda, que não teria avaliado todas as condutas realizadas pelo médico-cirurgião réu. Menciona que o conjunto de fatos que deixou de ser analisado pelo perito do juízo é de onde se origina a conduta do cirurgião que teria ensejado os danos e as sequelas. Com esses fundamentos, e indicando que a sentença rescindenda foi supostamente motivada exclusivamente no teor do parecer do perito judicial, pleiteia a rescisão com fulcro na prova nova e no erro de fato. No que tange à impugnação do laudo do perito judicial do processo originário, o autor aduz que não foram apontadas as falhas praticadas pelo cirurgião-réu, bem como não fora esclarecida a relação de causalidade entre as condutas e o dano causado. Ademais, afirma que o i. perito judicial teria, de maneira intencional, desviado a atenção do juízo sentenciante para (a) lesão do lábio na cavidade glenoide e dolosamente ignorou a ocorrência dos “os acromiale”. No ponto, transcreve trecho do laudo produzido por seu assistente técnico, consoante ID. 53256599, pág. 12/18. Com estes fundamentos, e clamando pela observância da relação de consumo e da responsabilidade solidária do Hospital requerido, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento solidário de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes sofridos pelo autor, bem como, tendo em vista a incapacidade laboral daí resultante, pugna para que seja estipulada pensão correspondente à importância do trabalho depreciado, a ser apurado oportunamente em fase de liquidação. Sem preparo, uma vez que o autor presume litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID. 53376550, esta Relatoria determinou a apresentação de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, bem como intimou o autor para que se manifestasse quanto aos fundamentos legais indicados à admissibilidade da ação rescisória, uma vez que, ao menos em sede da cognição sumária até então realizada, a prova teria sido produzida posteriormente ao trânsito em julgado da ação, e o erro de fato dela decorreria, tratando-se, supostamente, de matéria controvertida no processo originário. Nos termos da emenda à inicial de ID. 54234993, o autor apresentou a documentação acostada ao ID. 54234995, em que comprova os valores recebidos a título de aposentadoria, bem como identificou os gastos mensais. No que tange à extemporaneidade da produção da prova, alegou que o advogado contratado para o representar no processo rescindendo atuou de forma reiteradamente desidiosa, quedando-se inerte em relação à oportunidade de impugnar o laudo pericial, e até mesmo deixando de interpor o recurso de apelação cabível na ocasião. No ponto, reitera a irresignação associada ao laudo pericial da ação originária, que não teria avaliado as condutas médicas responsáveis pelos danos físicos, muito embora os exames capazes de demonstrar a existência de lesão nervosa decorrente da intervenção médica estivessem disponíveis naqueles autos. Afirma que o autor não tomou conhecimento, na época, que o seu advogado optou por não se insurgir quanto aos mencionados fatos preponderantes, bem como que houve conduta supostamente desidiosa do mencionado causídico, que sequer interpôs recurso de apelação cível. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso dos autos, saliente-se que o requerente é portador de tetraparesia, encontra-se paralisado, e não tem condições de trabalhar. Em relação a sua família, afirma que é casado, mas não tem filhos. Os cuidados para sua sobrevivência são fornecidos por sua esposa, que se encontra desempregada. Alega que por ser completamente dependente, as demandas cotidianas impactam nas possibilidades dela de exercer atividade remunerada. Consoante documentos acostados no ID. 54234995, comprova que recebe aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 4.945,50 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), bem como atesta despesas com conta de luz, telefonia móvel e notas fiscais de supermercados. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, bem como com atenção especial ao caso concreto, uma vez que o quadro de saúde de tetraparesia enseja gastos com despesas médicas, exames e suporte que foram devidamente comprovados e que não são decorrentes do livre exercício da autonomia da vontade, reconheço que o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça A partir das mencionadas razões, defiro ao autor a gratuidade de justiça. Na petição da inicial da ação rescisória, o requerente alega violação aos incisos VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Contudo, não estão presentes as hipóteses ali aventadas. De acordo com o inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, (o)btiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. O Código de Processo Civil, nos termos da disposição supra, refere-se diretamente à prova existente durante o curso da ação rescindenda, mas em relação a qual não se tomou conhecimento ou a utilização em Juízo foi impossibilitada. A prova “nova”, por outro viés, se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, mas é a oportunidade de analisá-la que é nova, desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. Consoante tive a oportunidade de manifestar na Decisão de ID. 53376550, reconheço que o parecer elaborado pelo assistente técnico do autor (ID. 53256606, pág. 1 até 73) não se cuida de prova nova, disponível na época do julgamento, em relação a qual o autor ignorava conhecimento ou de que não pôde fazer uso, nos termos do art. 966, VII, do CPC. Sobressaí cristalino que o parecer foi elaborado por consultório de perícia médica legal em 26 de agosto de 2023, enquanto a sentença rescindenda foi prolatada em 20 de outubro de 2021 e - tendo em vista que não foi objeto de recurso de apelação -, transitou em julgado em 30/11/2021. A prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, detém elemento de preexistência que é inafastável, uma vez que a Lei processual pretende infirmar o trânsito em julgado desde que, de forma contemporânea ao julgamento, existisse prova capaz de reverter o seu resultado, mas em relação a qual não se tinha conhecimento ou não se pôde fazer uso. Obter-se a prova posteriormente ao trânsito em julgado não é o mesmo que produzi-la de forma superveniente. No que tange a alegação de erro de fato, melhor sorte não assiste ao autor. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Quanto ao inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, Daniel Amorim1 explica: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (grifo nosso). Marco Antonio Rodrigues2 leciona acerca da admissibilidade da ação rescisória baseada em erro de fato: Finalmente, a última hipótese de admissibilidade da ação rescisória consta do art. 966, VIII, e se dá fundada em erro de fato. Essa situação, se mal aplicada, faria com que a rescisória se transformasse num recurso após o trânsito em julgado para discutir error in iudicando, já qualquer pessoa insatisfeita com o julgado rescindendo poderia propor rescisória fundada em erro de fato. Para evitar o uso indevido dessa ação excepcional, o § 1.o do art. 966, na esteira do que já constava do art. 485 do CPC/1973, restringe o que caracteriza erro de fato para fins de rescisória. Por força de tal dispositivo, o erro de fato não é qualquer equívoco, mas o é quando o juiz considera inexistente um fato que existiu ou existente um fato que inexistiu, e isso não configura ponto controvertido específico da demanda originária. Com efeito, embora seja questão pela qual o juiz passou, não se trata do próprio ponto controvertido da demanda, porque, se fosse este, as partes já deveriam ter recorrido diretamente do julgado. (grifo nosso) Dessa forma, o erro de fato admitido no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial, que não representasse ponto controvertido. No caso em apreço, embora o autor fundamente a pretensão rescisória em alegado erro de fato, o que se observa é que o erro não ocorreu. A conduta médica do cirurgião foi o principal fato discutido na origem, e a elaboração do laudo pericial destinou-se à apuração de todos os desdobramentos nela incluídos e dela decorrentes. Ainda assim, o autor pretende que o resultado indesejado seja reanalisado em sede de Ação Rescisória sob a roupagem do erro de fato, o que não é possível, uma vez que a conduta, o nexo de causalidade e o evento danoso são pontos amplamente controvertidos no processo originário. Ademais, como alegado na emenda à inicial (ID. 54234993), a presente irresignação decorre, em sua maior parte, em razão de postura supostamente desidiosa do causídico que representava o autor na ação rescindenda, que teria deixado de impugnar as provas produzidas em Juízo. Com efeito, a profundidade em que o contraditório poderia ter sido exercido em relação aos fatos, poderia, decerto, ter servido de motriz para julgamento em sentido diverso. Contudo, o não exercício da impugnação oportuna não torna existente o erro de fato. Nesse contexto, constata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzida na presente ação rescisória, foram objeto de controvérsia, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. Ademais, registra-se que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para interposição da Apelação Cível, conforme já destacado anteriormente. Depreende-se que o autor busca utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Para corroborar esse entendimento, colaciono arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido. (AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa’ (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. ‘A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato’ (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. ‘É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese’ (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.654/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – grifo nosso. Inexistem, portanto, na inicial, argumentos que demonstrem a presença de motivos que justifiquem o ajuizamento da presente ação rescisória. Nesse sentido, perfilho entendimento desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquantorelativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, enão pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos. 2. No caso concreto, a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE no 639.138/RS - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da Autora/Agravante, foi objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, tendo o acórdão rescindendo decidido, expressamente, a questão. 3. Conforme consignado na decisão que indeferiu a inicial da presente Ação Rescisória, "a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como 'data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)' (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao 'Jurídico-APEA/SP', de 'documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001' ao qual foi anexada 'CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO' em que consta o seguinte: 'TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS' (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários - Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001)". 4. Dessa forma, contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Nesse contexto, depreende-se que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada. 6. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1718222, 07026206920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. 1. Nos termos do art. 966, § 1o do CPC, há errode fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 2. Na pretensão rescisória é imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial. 3. Recurso não provido.(Acórdão 1699633, 07226000720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, atenta à comovente narrativa que foi incluída pelo petitório de ID. 54234993, em que o atual patrono do autor minudencia a dinâmica de supostas omissões reiteradas do advogado anterior, que representava o autor durante a ação rescindenda, cumpre registrar que embora as consequências das mencionadas omissões tenham ensejado prejuízo, ainda assim, não são capazes de fazer surgir as causas de admissibilidade para a rescisão do julgamento. A prova produzida supervenientemente, bem como a análise da r. sentença (ID. 106472917) proferida na Ação n. 0701609-45.2018.8.07.0011, são suficientes para, mediante o cotejo da fundamentação externalizada na presente Ação Rescisória, concluir pela sua inadmissibilidade. Ademais, em que pese a irresignação reiterada no sentido de que o laudo teria sido capaz de vincular o resultado do julgamento, deve ser rememorado, eis que é inteligência do artigo 371 do CPC, que o Magistrado deverá apreciar a prova, e a partir dela indicar as razões para o seu convencimento, e não o contrário. O fato de que a r. sentença cita o laudo pericial não vincula o resultado da decisão, uma vez que juízo a quo, após a detida análise das provas disponíveis, concluiu, na forma da Lei, que não houve negligência, imperícia ou imprudência no ato cirúrgico analisado. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL e resolvo o pedido, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. _____________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 10a ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1477. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação / Marco Antonio Rodrigues. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 367. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 14:43:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora